Tribunal: TJES
Processo: 5003202-78.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-78.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CLEUZA MORGAN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003202-78.2023.8.08.0038

RECORRENTE: LATAM AIRLINES BRASIL GOL

RECORRIDA:
CLEUZA MORGAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE 24H - PRAZO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE DIÁRIAS EM HOTEL. PREJUÍZO COMPROVADO. DIREITO DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por CLEUZA MORGAN em face de LATAM AIRLINES BRASIL GOL, na qual alega a Autora, em síntese, que no dia 18/07/2023 adquiriu passagens de ida e volta, com origem em Vitória (VIX) e destino a Boston (BOS), com data de ida em 13/10/2023 e retorno previsto para o dia 28/10/2023.

A chegada da suplicante na cidade de Boston estava prevista para às 07h35min do dia 14/10/2023. A autora planejou que, no mesmo dia de sua chegada em Boston (14/10/2023), partiria de carro com sua família para a cidade de Nova Iorque, onde passaria a noite do dia 14 e o dia 15, ocasião em que comemoraria a data tão especial na qual completa mais um ano de vida e em uma cidade que tanto sonhava conhecer.

A autora fez as reservas no hotel Holiday Inn Express Hotel & Suites Meadowlands Area, para os dias 14 e 15 de outubro, para todos os seus familiares (oito adultos e um bebê). O valor da hospedagem ficou no valor total de US$ 825.75 (oitocentos e vinte e cinco dólares americanos e setenta e cinco centavos de dólar americano). Tendo em vista o valor médio do dólar a R$ 5,00 (cinco reais), a requerente realizou a transferência bancária do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a sua sobrinha Alícia para que pudesse realizar o pagamento das reservas para todos seus familiares, que seriam seus convidados para o momento especial na cidade de Nova Iorque.

No dia 13/10/2023, feita a conexão do voo de ida em Guarulhos/SP (GRU), ocorrera a saída do voo às 22h50min com destino a Boston (BOS). Contudo, por volta das 02h00min do dia 14/10/2023, foi comunicado durante o voo a necessidade de um pouso emergencial na cidade de Belém-PA, o qual ocorrera por volta das 04h00min, com a suspensão da viagem da requerente, em razão de uma suposta falha mecânica na aeronave. A autora teve que aguardar por 02 horas dentro da aeronave, em solo, bem como passou por uma espera de 03h30min dentro do aeroporto de Belém/PA, a fim de obter alguma informação acerca do que havia ocorrido e quais as medidas seriam adotadas pela ré.

Narra que, depois de muitas horas, a requerida avisou aos passageiros que o novo voo com destino a Boston (BOS) partiria de Belém (BEL) às 01h20min do dia 15/10/2023, com previsão de chegada em BOS às 07h35min do mesmo dia. Na ocasião, foi prestado auxílio material de hospedagem pela cia aérea.

Diante do ocorrido, relata que apenas conseguiu chegar ao seu destino (Boston) após um atraso de 24 (vinte e quatro) horas, tendo sido necessário cancelar a viagem para Nova York, arruinando a comemoração de seu aniversário, além de não ter sido reembolsada pela hospedagem perdida.

Diante disso, ajuizou a presente ação, visando indenização pelos danos materiais e morais vivenciados.

Em contestação, a requerida alega cancelamento do voo por restrições operacionais.

A sentença proferida (id.10195631) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material suportado, equivalente a R$ 4.128,75 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do desembolso.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id. 10195630), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que deve ser aplicada a convenção de Montreal. Aduz que não há dano moral indenizável e, subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser proporcional à extensão do dano, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim, alega que não houve falha da prestação do serviço, que apesar do cancelamento do voo, a parte autora foi realocada em novo voo , sendo-lhe prestada assistência material de alimentação, hospedagem e transporte. Assim, requer a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10195642)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato exame do mérito recursal.

Primeiramente, anoto que a parte recorrente alega que, no caso, aplica-se a Convenção de Montreal, contudo, entendo que não lhe assiste.

Trata-se de matéria pacificada no ordenamento jurídico brasileiro, de que nas relações jurídicas entre consumidores e empresas de transporte aéreo internacional prevalece a aplicação das convenções internacionais em detrimento ao CDC. Contudo, fato é também que a referida aplicação se restringe aos casos de extravio ou danos às bagagens, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PANDEMIA. Ação pela parte autora argumentando falha na prestação de serviços em razão de cancelamento em voo de retorno originalmente contratado, com um atraso total de mais de 48 horas na chegada de seu destino. Prolatada sentença de procedência, insurge-se a Ré da decisão. Autor que contratou o serviço de transporte aéreo para retornar ao Brasil de Portugal. In casu, houve o cancelamento de voo do autor, sem prévio aviso, uma hora antes do horário inicialmente previsto para a decolagem, e sem realocação imediata do autor e seus genitores em outro voo com destino ao Brasil, da própria companhia ou de terceiros.
Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no que se refere a Convenção de Montreal e de Varsórvia, que se restringe a hipóteses de danos materiais por extravio de bagagem em voos internacionais.
Igualmente descabida a Resolução nº 556 da ANAC e TAC firmado entre SENACON, MPF, MPDFT E LATAM ante a não observância das regras lá contidas. Companhia aérea que se quedou inerte em fornecer suporte ao Autor, infante de 8 meses de idade, somente oferecendo embarque em novo voo 48 horas após o dia e horário previsto nos bilhetes originários. Ausência de comunicação prévia. Existência de falha na prestação do serviço. Danos morais fixados em R$15.000,00 que não merecem redução. Danos materiais já reembolsados em outra ação, com a mesma causa de pedir. Pequena reforma na sentença que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00008762720208190073 202300113811, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 14/04/2023). Grifo nosso.

No caso dos autos, os fatos não guardam relação com extravio ou danos às bagagens, sendo inaplicável a Convenção de Montreal.

Aqui, aplica-se o CDC, diante da inegável relação consumerista.

A par disso, passo ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos, observa-se que houve cancelamento e remarcação de voo adquirido pela autora, causando atraso de 24 horas na chegada ao destino, acarretando na perda de estadias que já haviam sido pagas.

A parte recorrente não trouxe provas da ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o ocorrido, tampouco comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade.

Por sua vez, a autora afirmou, em sua petição inicial, que a interrupção da viagem aérea, o cancelamento do voo e o consequente atraso ocorreram por falha mecânica na aeronave - não sendo produzida prova em sentido contrário pela parte requerida. Sem dúvidas, trata-se de fortuito interno e, assim, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Outrossim, em que pese a prestação de auxílio material e reacomodação da passageira, não há como afastar a ocorrência de falha da prestação do serviço.

Assim como entendeu o Magistrado de primeiro grau, penso que há responsabilidade civil da parte recorrente/requerida, sendo oportuno transcrever trechos da sentença:

A Autora sofreu considerável prejuízo em razão do cancelamento no voo de ida para os Estados Unidos, a fazendo atrasar sua chegada destino final em mais de 24 horas.

Em que pese a contestação ter afirmado a existência de necessidade de cancelamento do voo por restrições operacionais, não há nenhuma prova nesse sentido nos autos. Ressalto que o ônus de comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade é do próprio fornecedor. Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Isso demonstra a gritante falha na prestação dos serviços da Requerida.

Na mesma linha, entendo que houve falha da prestação de serviço e, consequentemente, há o dever da companhia aérea de indenizar pelos danos materiais e morais acarretados.

No que se refere aos danos materiais, deverão ser ressarcidas as diárias de hotel perdidas em razão do atraso, cujos gastos foram devidamente comprovados (ID 10195598).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório.

Na hipótese dos autos, vejo que além do atraso de 24 horas na chegada ao destino, houve falta de informação ao consumidor, falta de assistência material adequada, quebra de confiança, frustração pela prestação de serviço defeituosa, frustração por a parte não conseguir comemorar seu aniversário junto com sua família (data de nascimento comprovada pelo documento de ID 10195595 e data de passagem comprovada ao ID 10195596).

Configurado, pois, o dano moral indenizável.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantida de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo primevo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Além de todas as angústias e frustrações causadas à consumidora, vejo que se trata de pessoa idosa, fato que eleva a quantificação do dano moral.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)